Tribunal: STF
Processo: Rcl 26300
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 5.776/2019-STF.
    Trata-se de petição, protocolada nesta Corte em 12/2/2019, na qual a reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Em 23.02.2017, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski julgou procedente a reclamação para ‘cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do que foi decidido por esta Corte no julgamento do RE 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes’, com fulcro nos seguintes fundamentos: 
    […]
    Desta forma, denota-se que o novo acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao permitir a análise do mérito de questão que conduziu à sua anulação, volta a afastar as diretrizes estabelecidas no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853-RG, em evidente descumprimento ao que restou decidido na presente reclamação. 
    […]
    Ante o exposto, a União requer o desarquivamento do feito, determinando-se à 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que seja proferida outra decisão com observância do que foi decidido por esta Corte no julgamento do RE 632.853-RG/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cassando-se o acórdão anteriormente prolatado, de modo que seja cumprido o decisum que julgou procedente a presente reclamação.” (documento eletrônico 42)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que após a presente petição chegar a esta Corte, proferi decisão no ARE 1.249.398/RS, em 3/2/2020, na qual dei provimento ao recurso da União, julgando improcedente o pedido feito na exordial do processo em que proferido o acórdão atacado pela presente petição. Transcrevo alguns trechos da mencionada decisão:
    “Verifico que já examinei o presente caso, que chegou a esta Corte por meio da Reclamação 26.300/RS. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão que proferi no julgamento da referida Reclamação:
    […]
    Entretanto, mesmo após o julgamento da Reclamação 26.300/RS, noto que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região novamente deixou de observar o entendimento desta Corte fixado no julgamento do RE 632.853/CE.
    Destaco que, no julgamento do acórdão recorrido, foram proferidos dois votos vencidos que aplicavam corretamente a tese fixada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, contudo prevaleceu a corrente formada por três votos divergentes que buscou, com esforço argumentativo, contornar o entendimento do Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a corrente vencedora no Tribunal de origem novamente se substituiu à banca examinadora do concurso público para reavaliar questão de concurso, rever os critérios adotados no gabarito e, a partir daí, afirmar a incompatibilidade entre a questão da prova e o edital do concurso.
    De fato, o acórdão recorrido diverge do entendimento pacífico desta Corte, sintetizado na tese fixada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral, abaixo transcrita:
    ‘Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)
    […]
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido feito na exordial. Inverto a sucumbência.” 
    Com efeito, destaco que o Código de Processo Civil prescreve o efeito substitutivo dos recursos na seguinte situação:
    “Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Assim, verifico que a decisão que proferi no ARE 1.249.398/RS implicou na prejudicialidade do pedido feito na presente petição, por perda do seu objeto e por superveniente ausência de interesse processual.
    Por fim, registro que, após o trânsito em julgado da decisão que julgou a reclamação, além de não ser possível a interposição de recursos, também não é cabível requerer novo provimento judicial, levando-se em consideração que a prestação jurisdicional já se exauriu.
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido (art. 21, IX, do RISTF). 
    Arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator